Tribunal: TCU
Processo: 020.319/2007-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 193/2021-TCU-Plenário Trata-se da prestação de contas da Universidade Federal do Paraná relativa ao exercício de 2006. Considerando que, mediante o Acórdão 3142/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal decidiu, entre outras medidas, julgar irregulares as presentes contas quanto à responsabilidade de Rosana de Albuquerque Sá Brito, Valdo José Cavallet, Paulo Tetuo Yamamoto e Vilson Kachel; Considerando que, notificados do acórdão em tela (peças 115, 121, 122 e 133), os responsáveis supracitados requereram dilação de prazo (peças 118, 119, 120 e 134), por mais 30 dias, para apresentação de elementos de defesa em face da aludida decisão; Considerando que a insurgência contra as decisões definitivas deste Tribunal proferidas em processo de prestação de contas, caso em tela, dá-se mediante a interposição dos recursos previstos nos arts. 31 a 35 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285, 287 e 288 do Regimento Interno do TCU (embargos de declaração, recurso de reconsideração e recurso de revisão), nos prazos e condições neles estabelecidos; Considerando que, nos dispositivos legais e regimentais supracitados, inexiste previsão que autorize a prorrogação dos prazos para interposição de recursos nos processos do Tribunal, tratando-se, destarte, de prazos recursais peremptórios e improrrogáveis; Considerado a intempestividade na apreciação da petição dos responsáveis por parte do Tribunal, cujo lapso adentrou o prazo para interposição do recurso regimental com potencial de afetar a esfera dos direitos subjetivos dos peticionários, e em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como para proporcionar o adequado cumprimento do duplo grau de jurisdição, afigurando-se oportuno a devolução do prazo recursal às partes, com fulcro no art. 184 do Regimento Interno; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em indeferir os requerimentos de prorrogação de prazo formulados por Rosana de Albuquerque Sá Brito (peça 118), Valdo José Cavallet (peça 119), Paulo Tetuo Yamamoto (peça 120) e Vilson Kachel (peça 134), ante a ausência de previsão legal nesse sentido, bem como dar ciência da presente decisão aos requerentes, sem prejuízo da devolução do prazo recursal, com fulcro no art. 184 do Regimento Interno.. 1. Processo TC- Processo 020.319/2007-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2006) 1.1. Apensos: Processo 021.340/2006-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 006.138/2006-0 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO); Processo 024.555/2007-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 013.949/2007-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 002.931/2006-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Blenio Cezar Severo Peixe (XXX.766.170-XX); Carlos Alberto Pereira do Rosario (XXX.854.529-XX); Carlos Augusto Moreira Junior (XXX.164.169-XX); Hamilton Costa Junior (XXX.489.909-XX); Ivan Deconto (XXX.824.529-XX); Maria Benigna Martinelli de Oliveira (XXX.106.879-XX); Maria Tarcisa Silva Bega (XXX.115.809-XX); Márcia Helena Mendonça (XXX.528.579-XX); Mércia Freire Rocha Cordeiro Machado (XXX.880.624-XX); Nivaldo Eduardo Rizzi (XXX.706.879-XX); Paulo Tetuo Yamamoto (XXX.540.679-XX); Rita de Cássia Lopes Fiakofski (XXX.327.999-XX); Rosana de Albuquerque Sá Brito (XXX.667.499-XX); Sandra Regina Kirchner Guimaraes (XXX.530.099-XX); Valdo José Cavallet (XXX.797.119-XX); Vilson Kachel (XXX.259.209-XX); Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Luzardo Faria (86.431/OAB-PR) e outros, representando Carlos Augusto Moreira Junior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.